Tribunal: STF
Processo: RMS 21789
Classe: RMS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA:   -   Direito   Constitucional,   Previdenciário  e
Administrativo.
          Militar  da Reserva  remunerada da  Aeronáutica. Proventos.
Quota Compulsória. Transferência a pedido.
          Indenizações  de  habilitação   militar  e  de  compensação
orgânica e adicional de inatividade.
          Direito adquirido. Irredutibilidade de proventos.
1.         Havendo o autor, no  posto de Tenente Coronel Aviador, com
26  anos  de  serviço  militar,   requerido  sua  inclusão  na  quota
compulsória  de passagem para  a Reserva  remunerada da Aeronáutica -
inclusão  voluntária, portanto, e  não "ex-officio" -,  não faz jus a
proventos integrais, mas, sim, proporcionais.
2.        Interpretação dos artigos 5º, III, 56, 98, V, 96, II, 97, §
1º, 98, V, 101, I, II, da Lei nº 6.880, 9.12.1980.
3.         Quanto   às  indenizações   de  habilitação   militar,  de
compensação  orgânica, e adicional de inatividade, é de se observar a
Lei nº 8.237, de 30.9.1991, como decidiu o acórdão recorrido, que não
ofende  os  princípios  constitucionais  do  direito  adquirido  e da
irredutibilidade  de vencimentos,  soldos e  proventos, porque não há
direito  adquirido a regime  jurídico (percentuais de vantagens), nem
se verifica redução dos valores percebidos anteriormente.
          Precedente: RTJ 99/1267.
4.        Mandado de Segurança indeferido pelo S.T.J.
5.        Recurso Ordinário improvido pelo S.T.F.